Tribunal: TJSP
Processo: 1000144-68.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Art. .015, par.ún – Precedentes do STJ.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Art. .015, par.ún – Precedentes do STJ.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Concordância do apelado – Liquidação posterior que não poderia ter sido apresentada – Extinção com relação a uma das contas – Julgamento de extinção do processo em relação a uma delas.

Apelação não conhecida.